Tribunal: TJDFT
Processo: 0744252-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA APÓS A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargada visa à reforma da sentença, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, com condenação do ente público ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelante (embargada - Distrito Federal) ajuizou execução fiscal lastreada em Certidões de Dívida Ativa; (ii) a parte apelada (embargante) opôs embargos à execução, nos quais impugnou a validade das CDAs; (iii) após a oposição dos embargos e a instauração do contraditório, o ente federativo informou o cancelamento administrativo dos créditos tributários.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa, ocorrido após o ajuizamento dos embargos à execução, autoriza a redução, pela metade, dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios orienta-se pelos critérios da sucumbência e da causalidade (CPC, arts. 82, § 2o, e 85, caput).
5. O Código de Processo Civil condiciona a redução dos honorários à presença cumulativa de dois pressupostos: reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida (art. 90, § 4o).
6. No caso concreto, o cancelamento administrativo das CDAs ocorreu somente após a oposição dos embargos à execução, circunstância que caracteriza desistência da cobrança pela parte exequente, e não o reconhecimento expresso da procedência do pedido deduzido pela parte embargante.
7. Ausente o reconhecimento jurídico da procedência do pedido, incide o princípio da causalidade, pois o ajuizamento da execução fiscal teria fundamentado a necessidade de apresentação de defesa pela parte executada, o que afasta a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o; 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11; 90, § 4o; 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1708185, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1638759, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível.